Tribunal: TJSP
Processo: 2251114-96.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 2251114-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é peticionário IVANILDO
ANTONIO CORREIA IZAIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES
GARCIA
(Presidente),
AUGUSTO
DE
SIQUEIRA,
HERMANN
HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA
SILVA, MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251114-96.2019.8.26.0000 -Voto no 45.856
2
voto número 45.856
Revisão Criminal no 2251114-96.2019.8.26.0000
(0008116-48.2015.8.26.0073 - 1a V. Crim. -
Avaré)
(4a Câmara Criminal - TJSP)
Requerente: IVANILDO ANTÔNIO CORREIA IZAIAS

1- A Defensoria Pública propôs a presente revisão
criminal, em favor do condenado Ivanildo Antônio Correia Izaias,
qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 621 e
seguintes, do C.P.P., alegando que ele foi processado e afinal
condenado, em sentença da 1a Vara Criminal de Avaré,
confirmada por v. acórdão da 4a Câmara Criminal do E. TJSP (cf.
pesquisa no site do E. TJSP), pela prática do delito do art. 33,
caput, c/c. o art. 40, inc. V, ambos da “Lei de Drogas”, a cumprir as
penas de seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de
reclusão, no regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de
seiscentos e oitenta (680) dias-multa, no valor mínimo legal (no E.
STJ houve o afastamento do inc. III do art. 40 da Lei no 11.343/06,
reduzindo a pena imposta), ressaltando, em resumo, que a
dosimetria da condenação se deu contrariamente ao texto legal;
que pela dinâmica do evento, pela quantidade de drogas
apreendidas, pela confissão do revisionando e nos termos do art.
59 do C.P., a pena básica deve ser diminuída ao piso; que houve
bis in idem na consideração dos referidos argumentos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251114-96.2019.8.26.0000 -Voto no 45.856
3
aumentar a pena-base. Requer, assim, seja a pena básica imposta
ao revisionando reduzida ao mínimo legal.
Os autos referidos foram recebidos, regularizados e
processados, às fls. 14/16; e a Procuradoria de Justiça, às fls.
20/23, opinou pelo indeferimento do pedido revisional.
É o relatório.
2- O pedido revisional há que ser desconhecido, em que
pese o esforço da Defensoria Pública. Não preencheu o pleito o
disposto no artigo 621 do estatuto processual penal.
Não houve condenação contrária ao texto legal, ou à
prova ou evidência dos autos (cf. sentença e acórdão,
pesquisados no site do E. TJSP); não se fundou a condenação
em provas falsas; e não se descobriu nenhuma prova nova que
leve à inocência do revisionando, quanto menos à diminuição
das penas aplicadas
o que já se deu em julgamento do
Superior Tribunal de Justiça e alteração do regime prisional
fixado. O revisionando visa ao evidente revolvimento de provas e
teses já apreciadas e valoradas, com ampla motivação, em
três Instâncias Judiciais.
Nesse passo, como bem assentado na jurisprudência,
“PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, CPP.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. I- Se as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251114-96.2019.8.26.0000 -Voto no 45.856
4
produzidas
na
ação
criminal
originária,
devidamente
submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa,
serviram de fundamentação para a condenação, não pode o
autor, na via revisional, simplesmente pretender ver os
mesmos
fatos
novamente
analisados
sem
apresentar
quaisquer elementos novos, nos termos do art. 621 do CPP. II-
Revisão Criminal julgada improcedente” (TRF-1, Rev. Crim.,
RVCR 59421 MT 2005.01.00.059421-6, Rel. o Des. Fed.
CÂNDIDO RIBEIRO, j. em 27.06.2007, publ. no DJ de
27.07.2007). Nesse sentido: “REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO
RESTRITO ÀS HIPÓTESES DO ART. 621, CPP. REEXAME DE
PROVAS. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. O
pedido formulado no bojo da presente revisão criminal não deve
ser conhecido por faltarem os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 621, do CPP. É inadmissível o mero pedido
de reexame de provas já analisadas pelo Juízo de
Conhecimento. Pedido revisional não conhecido” (grifamos

TJES, RVCR 00013920620058080000, Rel. o Des. SÉRGIO
BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, j. em 07.12.2005, publ. no
DJ de 21.02.2006).
Com a devida vênia, maiores considerações mostram-se
despiciendas.
Diante disso, só resta desconhecer o pedido formulado.
Ante o exposto, não se conhece da revisão criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2251114-96.2019.8.26.0000 -Voto no 45.856
5
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR